Tribunal: TCU
Processo: 005.684/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Aposentadoria oriundos do Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais e recusar registro dos atos de aposentadoria de Francisco Heladio Goncalves Andrade, Jose Teixeira Moura e Marta Lucia da Silva Nunes, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao órgão/entidade Superior Tribunal de Justiça, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a sua ilegalidade; 9.3.2. no prazo de 15 dias, comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Superior Tribunal de Justiça.